Tribunal: TJMT
Processo: 1024748-41.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024748-41.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Isenção, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), JACILDA ROSA DIAS - CPF: 274.929.401-06 (EMBARGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR MOLÉSTIA GRAVE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. VALORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL E DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento à apelação estatal e manteve sentença que reconheceu à autora, servidora pública aposentada, o direito à isenção do imposto de renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria, em razão de moléstia profissional e paralisia irreversível e incapacitante. O Embargante sustenta omissão e obscuridade quanto à análise do laudo pericial judicial, bem como quanto à definição do termo inicial dos juros de mora e do índice de correção monetária na repetição do indébito tributário, além de requerer prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao apreciar o laudo pericial judicial e o conjunto probatório relativo à caracterização de moléstia profissional e paralisia irreversível e incapacitante; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora e ao índice de correção monetária na repetição do indébito tributário; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida ou para fins de prequestionamento na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado examinou expressamente o laudo pericial judicial, registrando que, embora não tenha reconhecido nexo causal direto, confirmou a existência de patologias permanentes, redução de força muscular, dor crônica e limitações funcionais, corroborando o quadro incapacitante da autora.

4.

O Colegiado reconhece que o Magistrado aprecia livremente o conjunto probatório, podendo atribuir maior valor a laudos médicos particulares baseados em acompanhamento prolongado do paciente do que ao laudo pericial judicial elaborado anos após a aposentadoria, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado.

5.

A discordância da parte embargante quanto à forma de valoração da prova não configura omissão ou obscuridade, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

6.

As questões relativas ao termo inicial dos juros de mora e ao índice de correção monetária não foram objeto do recurso de apelação interposto pelo Estado, e a manutenção integral da sentença implica preservação dos critérios definidos pelo juízo de origem.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado sem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo efeitos modificativos apenas de forma excepcional quando o saneamento do vício conduzir inevitavelmente à alteração da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir a valoração das provas realizada pelo órgão julgador, quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

2.

O julgador pode atribuir maior valor probatório a laudos médicos particulares baseados em acompanhamento clínico prolongado, desde que fundamente adequadamente sua convicção.

3.

A alegação de omissão em embargos de declaração não se configura quando o acórdão examina expressamente a prova pericial e resolve a controvérsia de forma fundamentada.

4.

Os embargos de declaração não servem para suscitar matérias não discutidas no recurso anterior nem para promover rediscussão do mérito sob o pretexto de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371, 489, §1o, IV e VI, e 1.022, I e II; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; CF/1988, art. 40, §21 (redação anterior à EC no 103/2019); CTN, art. 167, parágrafo único; LC Estadual no 202/2004, art. 2o, IV e §4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.862.352/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.09.2021; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.395.172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09.02.2021; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.11.2016; TJMT, Embargos de Declaração n. 1012618-58.2017.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face de acórdão proferido por esta Câmara julgadora, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente estatal, mantendo sentença que reconheceu o direito da autora, servidora pública aposentada, à isenção do imposto de renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria.

O Embargante alega, em síntese, a existência de omissão e obscuridade no acórdão, afirmando que o julgado deixou de enfrentar questão considerada essencial para a solução da controvérsia, qual seja, a conclusão do laudo pericial judicial produzido nos autos.

Argumenta que a prova técnica teria afastado o enquadramento da autora nas hipóteses legais de moléstia profissional e de paralisia irreversível e incapacitante, circunstância que, segundo sustenta, inviabilizaria a concessão da isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, bem como o reconhecimento do direito à redução da contribuição previdenciária.

Alega, ainda, que a manutenção da condenação, sem enfrentamento específico da conclusão pericial, configuraria violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1o, IV e VI, do Código de Processo Civil.

Sustenta, também, a existência de omissão quanto à definição do termo inicial dos juros de mora na repetição do indébito tributário, defendendo que tais juros somente podem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos do art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, do Tema 88 do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula 188 do mesmo Tribunal.

Afirma, por fim, que o acórdão também teria sido omisso quanto à definição do índice de atualização monetária aplicável antes do trânsito em julgado, sustentando que, nesse período, deve incidir apenas correção monetária, sem juros moratórios, em razão da natureza híbrida da taxa SELIC.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para sanar as omissões apontadas. Subsidiariamente, pleiteia o prequestionamento expresso dos artigos 1.022, I e II, e art. 489, §1o, IV e VI, do CPC; art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988; art. 40, §21, da Constituição Federal (redação anterior à EC n. 103/2019); art. 2o, IV e §4o, da LC Estadual n. 202/2004; art. 167, parágrafo único, do CTN; Tema 88/STJ e Súmula 188/STJ.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 346547873).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face de acórdão proferido por esta Câmara julgadora, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente estatal, mantendo sentença que reconheceu o direito da autora, servidora pública aposentada, à isenção do imposto de renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA PROFISSIONAL E PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO NEXO CONCAUSAL COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o direito da autora, servidora pública aposentada, à isenção do Imposto de Renda incidente sobre os proventos de aposentadoria, ao fundamento de que as patologias apresentadas configuram moléstia profissional e paralisia irreversível e incapacitante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as enfermidades apresentadas pela autora configuram moléstia profissional, ainda que de forma concausal, para fins de isenção tributária; (ii) determinar se as limitações funcionais decorrentes de paraparesia classificam-se como paralisia irreversível e incapacitante, para efeitos do artigo 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A caracterização de moléstia profissional, para fins de isenção do imposto de renda, prescinde de nexo causal exclusivo, sendo suficiente a comprovação de que a atividade laboral contribuiu significativamente para o surgimento ou agravamento das patologias, conforme jurisprudência do STJ.

4.

O histórico clínico da autora, construído ao longo de quase duas décadas por médico que a acompanha desde o ano de 1996, evidencia nexo concausal entre as condições laborais e as doenças, atribuindo maior valor probatório aos laudos médicos particulares do que ao laudo pericial judicial produzido anos após a aposentadoria.

5.

O laudo pericial judicial, ainda que não tenha reconhecido o nexo causal direto, confirmou a existência de patologias permanentes, redução de força muscular em membros inferiores, dor crônica e dificuldades nas atividades cotidianas, corroborando o quadro incapacitante.

6.

A paraparesia grau IV identificada no exame pericial caracteriza paralisia parcial, irreversível e incapacitante, enquadrando-se no conceito legal previsto no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988, que não exige invalidez total ou paralisia completa.

7.

A interpretação do termo "incapacitante" não pode ser restritiva, devendo abarcar as hipóteses de limitação funcional permanente que comprometa significativamente a qualidade de vida e a autonomia do contribuinte.

8.

A isenção do imposto de renda, nesse contexto, cumpre a função de aliviar os encargos financeiros do aposentado acometido por enfermidades graves e limitantes, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da capacidade contributiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A moléstia profissional para fins de isenção do imposto de renda configura-se mesmo na presença de concausa entre as atividades laborais e o surgimento ou agravamento da enfermidade.

2.

A paralisia irreversível e incapacitante, prevista no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988, abrange a paraparesia com comprometimento funcional permanente, ainda que parcial.

3.

O Juiz pode valorar laudos médicos particulares com maior peso do que o laudo pericial judicial quando aqueles apresentarem elementos mais consistentes e baseados em acompanhamento prolongado do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 7.713/1988, art. 6o, XIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 68.280, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 07/04/2022; TJMT, Ap. Cív. n. 1000246-60.2019.8.11.0024, Rel. Des. Mário Kono, j. 22/07/2025; TRF-4, RCIJEF 5086160-37.2023.4.04.7000/PR, Rel. Gerson Luiz Rocha, j. 18/06/2025.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No caso concreto, a alegação central do Embargante reside na suposta omissão e obscuridade do acórdão quanto à análise do laudo pericial judicial produzido nos autos. Todavia, a leitura atenta do voto condutor revela que a matéria foi expressamente examinada por esta Câmara julgadora, não havendo qualquer lacuna a ser suprida.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou de maneira clara a prova técnica produzida no processo, consignando, de forma expressa, que “
o laudo pericial judicial, ainda que não tenha reconhecido o nexo causal direto, confirmou a existência de patologias permanentes, redução de força muscular em membros inferiores, dor crônica e dificuldades nas atividades cotidianas, corroborando o quadro incapacitante
”.

Da mesma forma, ficou registrado que “
a paraparesia grau IV identificada no exame pericial caracteriza paralisia parcial, irreversível e incapacitante, enquadrando-se no conceito legal previsto no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988, que não exige invalidez total ou paralisia completa
”.

Não bastasse isso, o acórdão também deixou consignado que o histórico clínico da autora, documentado por laudos médicos produzidos por profissionais que a acompanharam por longo período, evidenciou a existência de nexo concausal entre as atividades laborais desempenhadas e o surgimento ou agravamento das patologias apresentadas, circunstância que justificou a atribuição de maior valor probatório a tais elementos em relação ao laudo pericial judicial elaborado anos após a aposentadoria.

Assim, não procede a alegação de que o julgado teria ignorado ou deixado de analisar a prova pericial. O que houve, em verdade, foi a regular valoração do conjunto probatório produzido nos autos, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado do julgador, previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil, segundo o qual o magistrado apreciará a prova constante dos autos independentemente do sujeito que a tiver promovido, indicando na decisão as razões de seu convencimento.

Nesse contexto, importa destacar que o laudo pericial constitui meio de prova relevante, mas não vincula o julgador, que pode formar sua convicção a partir da análise global do acervo probatório. A propósito, o próprio acórdão registrou que “
o Juiz pode valorar laudos médicos particulares com maior peso do que o laudo pericial judicial quando aqueles apresentarem elementos mais consistentes e baseados em acompanhamento prolongado do paciente
”.

Portanto, o inconformismo manifestado pelo Embargante não decorre da ausência de apreciação da prova pericial, mas sim da discordância quanto à forma como essa prova foi valorada pelo órgão julgador, circunstância que não caracteriza omissão ou obscuridade, mas mera irresignação com o resultado do julgamento.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora e ao índice de correção monetária aplicável à repetição do indébito tributário. Isso porque tais questões sequer constituíram objeto do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, que se limitou a discutir a existência, ou não, do direito da autora à isenção do imposto de renda prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988.

Ainda assim, observa-se que o acórdão embargado manteve integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem, a qual definiu de forma expressa o critério de atualização do crédito reconhecido na demanda.

A pretensão do Embargante, nesse ponto, traduz apenas tentativa de rediscutir matéria já decidida, com o propósito de obter modificação do julgado, finalidade manifestamente incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

Desse modo, verifica-se que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas pelo acórdão embargado, ainda que em sentido contrário aos interesses do Embargante.

Nesse sentido, a tentativa do Embargante de utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria, sob o pretexto de omissão e obscuridade, desvirtua a finalidade do recurso, que não pode ser confundido com pedido de reconsideração ou substitutivo de recurso apropriado.

De fato, depreende-se do recurso que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;

c)extirpação de contradição.

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,

REJEITO
os Embargos de Declaração opostos
pelo Estado de Mato Grosso
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026